Tribunal: TJES
Processo: 0043985-31.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043985-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
LEYLA NEGRINI QUERINO e outros (2)

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
Constituição Federal estabeleceu como
um
princípio e como dever de todos os entes,
o
de
zelar pela
saúde da população.
Artigo 6º e 196, da CF.

2.
I
rrefutável a responsabilidade civil exclusiva do Município de Vitória/ES, diante da queda de portão, solto, em cima da menor apelante, que lhe causou diversas lesões. Diante desta responsabilidade, deve a apelada atuar de forma a minimizar os danos que o acidente causou às apelantes.

3.

N
ão é cabível obrigar o município a arcar com o tratamento pela via particular,
ante ausência de elementos probatórios capazes de comprovar
a necessidade do tratamento por tal via , ou da existência de algum profissional da área privada indispensável para o tratamento das apelantes, seja físico ou psíquico.

4.

A alegação genérica de insuficiência profissional e da demora para atendimento nacional do Sistema Único de Saúde não é suficiente para obrigar o ente federativo a custear o tratamento pela via particular, quando a rede pública possui condição para tratar e fornecer os medicamentos necessários para a recuperação das recorridas.

5.
O
pagamento da pensão vitalícia ocorre quando do dano gerado, a vítima sofre lesão tão grave que reduz sua capacidade laboral e pessoal
permanentemente
.

6.

A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de
idade
; não há como afirmar que a limitação no olho direito fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar.

7.

Majoração dos danos morais da requerente vítima da queda do portão da escola munic
i
pal
, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
e das particularidades do caso concreto,
para
o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
A
vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada.
Evidente o grave caráter do acidente.

8.

Frente a
idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face,
afundamento da região orbital direita

e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9.

A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial.
Artigo 98,
§
2º e
§
3º, do Código de Processo Civil.

10.
Recurso e Remessa necessária conhecidos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do apelo e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0043985-31.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTES:
LEYLA NEGRINI QUERINO, TANIARA NEGRINI SODRE e MARIA NEGRINI
APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
Advogados dos(a) APELANTES
: JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LEYLA NEGRINI QUERINO, TANIARA NEGRINI SODRE e MARIA NEGRINI
, irresignadas com r. sentença fls. 324/329) que decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma que condenou a parte ré
i)
ao fornecimento de todo o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da vítima, seja na forma de consultas, exames, remédios, entre outros, bem como, de acompanhamento com psicólogo e psiquiatra para a mãe e bisavó da menor/vítima;
ii)
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano estético e;
iii)
a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a menor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das outras vítimas, a mãe e a bisavó.
iv)
Determinou que as quantias acima deverão ser objeto de juros de mora de 1% a.m. do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a SELIC, por representar ambas as rubricas - juros moratórios e correção.
v)
Em face à sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo as autoras responder por 20%(vinte por cento) do total, e a ré, pelos 80%(oitenta por cento) restantes; ressaltando que as requerentes gozam da benesse da gratuidade.

Na ação indenizatória de origem, as autoras pleitearam que o requerido, ora apelado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, custeasse todo o tratamento médico para a menor Leyla Negrini Querino e o tratamento psíquico para Taniara Negrini Sodre e Maria Negrini, pela queda do portão de escola municipal em cima da criança, ocasionando lesões e danos de cunho permanente. Pelo acidente ocorrido, requerem as autoras ainda indenização a título de danos morais e danos estéticos, e pagamento de pensão vitalícia.

Após a prolação da sentença em primeiro grau, as autoras interpuseram Apelação, requerendo atendimento médico através de conveniência hospitalar, e não atendimento pelo SUS, justificando o requerimento pela insuficiência de profissionais na rede pública e pela demora do atendimento.

Requerem também a condenação da apelada ao pagamento de pensão vitalícia, além de majoração dos danos morais e estéticos. Alegam ainda a impossibilidade de pagamento de custas e honorários advocatícios, devendo o ônus da prova ser invertido de forma que a apelada custeie totalmente as despesas sucumbenciais.

A Constituição Federal estabeleceu como um princípio e como dever de todos os entes, o de zelar pela saúde da população. O artigo 196 dispõe que a saúde é um direito de todos, devendo ser garantido pelo Estado, para promover o acesso universal e igualitário à saúde. O Art. 6º, da Constituição também promove o dever dos entes federados, solidariamente, de fornecer o tratamento de saúde adequado à população:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cumpre destacar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que determina a responsabilidade solidária dos entes federados “
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

No presente caso, é irrefutável a responsabilidade civil exclusiva do Município de Vitória/ES, diante da queda de portão, solto, em cima da menor apelante, que lhe causou diversas lesões. Diante desta responsabilidade, deve a apelada atuar de forma a minimizar os danos que o acidente causou às apelantes.

Assim, correta a determinação proferia em primeiro grau de condenar a apelada ao fornecimento de todo tratamento necessário para o restabelecimento da saúde da vítima.
Porém, não é cabível obrigar o município a arcar com o tratamento pela via particular
, uma vez que não restou comprovada nos autos a necessidade do tratamento por esta via, ou da existência de algum profissional da área privada indispensável para o tratamento das apelantes, seja físico ou psíquico.

Isto porque, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui condições de fornecer todo o tratamento e medicamentos necessários, até que se prove o contrário, momento em que recairá sobre a apelada o custeio pela via particular do tratamento adequado.

Alegações genéricas da insuficiência de profissionais médicos no SUS, ou da demora nacional para realizar os atendimentos não é suficiente para demandar o tratamento médico, de forma exclusiva, pela via de convênio médico privado.

Não é possível averiguar também que o Sistema Único de Saúde (SUS) não possui o aparato necessário para a realização de qualquer procedimento necessário para a recuperação da vítima.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DE CIRURGIA PARTICULAR - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
A saúde é um direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, ficando a sua proteção a cargo de todas as esferas governamentais.
Considerando a ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que os documentos apresentados não comprovam que a parte autora solicitou o procedimento cirúrgico pelo SUS, tampouco que houve a negativa das autoridades na sua disponibilização, não há que se falar na concessão de tutela no sentido de que os entes públicos sejam compelidos a custear cirurgia realizada por médico particular, devendo ser mantida a decisão proferida no juízo de origem.
V.V.: O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/PE, consolidou o entendimento de que, havendo responsabilidade concorrente entre União, Estados e Municípios em relação ao implemento do direito constitucionalmente previsto à saúde, poderá a parte demandar em qualquer dos entes da Federação. Evidenciada nos autos a imprescindibilidade da realização de cirurgia para o tratamento de aneurisma cerebral gigante da autora, impõe-se a realização do tratamento cirúrgico adequado, a ser custeado pelo Poder Público. Afigura-se desarrazoada a pretensão de se exigir a negativa de tratamento pelo SUS à recorrente com necessidade de tratamento urgente. Recurso provido. (
TJMG
, 6ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.066892-5/001. Relator: Des.
Edilson Olimpio Fernandes
. Julgado: 19/07/2022. DJe: 25/07/2022).

Acerca do requerimento de condenar a apelada ao pagamento de pensão vitalícia à vítima menor, destaca-se que o pagamento da pensão vitalícia ocorre quando do dano gerado, a vítima sofre lesão tão grave que reduz sua capacidade laboral e pessoal permanentemente.

Analisando os presentes autos, os laudos médicos a época do acidente (fls. 79/85, e o laudo pericial requisitado (fls. 228/231), é possível perceber a boa recuperação da vítima, em seu aspecto físico, pelo dano sofrido em 2012.

Pela perícia judicial, restou como sequelas do acidente a baixa visual à direita irreversível por neuropatia óptica, cicatriz frontal e discreto afundamento da região orbital direita. Comprovado dano estético em grau médio e visão subnormal do olho direito, que levou à limitação funcional para atividades que exijam visão binocular plena.

Contudo, apesar de ainda se observar sequelas, estas não impedem ou limitam o cotidiano da criança, visto que a mesma se encontra saudável e apresentando idade física e boa memória, condizentes com a idade (fl. 228).

A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de idade; não há como afirmar que a limitação no olho direito trará à recorrente dificuldades laborais no emprego que tentar.

Cumpre destacar trecho da sentença do MM. juiz de primeiro grau, que pontuou: “
Em meu sentir, a limitação sofrida pela requerente deve ser compensada através de outros institutos, que não o do pensionamento. E assim o digo, porque este último visa recompor o prejuízo sofrido pela vítima em razão das dificuldades que esta terá para exercer atividade laborativa; decerto que, In casu, não vislumbro desvantagens a requerente no mercado de trabalho
”.

Consoante o entendimento jurisprudencial nacional, ao determinar a necessidade de comprovação da extensão e da gravidade do dano para o exercício laboral para que se conceda o pagamento de pensão vitalícia:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO. TEORIA SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. PAGAMENTO DEVIDO.
PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CONCESSÃO.
[...]Nesse contexto, embora entenda ser necessária a reparação à vítima por não mais poder exercer a atividade de forma plena,
não se afigura razoável condenar o Município ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia à autora,
no valor do último salário por ela recebido como auxiliar de limpeza, com décimo terceiro salário e terço de férias, tal como estipulado na sentença,
porquanto inexista declaração de incapacidade laboral, estando apta a desenvolver outra atividade que não exija considerável esforço da perna esquerda.[...
](TJMG, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação cível/remessa necessária nº 1.0145.14.059904-7/001. Relator: Des. Albergaria Costa. Julgado: 05/10/2021. DJe: 06/10/2021). (destaque).

A Terceira Turma do STJ, em julgamento do REsp 1732398/RJ em 2018, ressaltou que o dano sofrido pela vítima no referido caso analisado o limitou desde a atividade laboral exercida à época do acidente, bem como na vida cotidiana, o que ensejou o pagamento de pensão, situação esta diversa do presente caso:

[...]13. Da análise dos autos, é indubitável a gravidade das lesões sofridas pela autora, que revelam, por si sós, a existência de ofensa à sua integridade física, psíquica e emocional, não apenas porque dependerá, muito frequentemente, da ajuda de terceiros ou de recursos tecnológicos, não raramente de elevado custo, para realizar os atos mais simples do dia a dia, mas também porque juntamente com sua saúde, o disparo de arma de fogo afetou grande parte dos seus sonhos, roubou-lhe a juventude e a impediu de desfrutar da própria vida de maneira plena, com reflexos de ordem pessoal, social e afetiva, o que configura dano à vida de relação, também conhecido como loss of amenities of life no direito inglês[...]. (
STJ
, TERCEIRA TURMA. REsp 1732398/RJ. Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
. Julgado: 22/05/2018. DJE: 01/06/2018).

Deste modo,
correta a decisão de primeiro grau que não concedeu a pensão vitalícia.

Quanto aos danos morais e estéticos, devido à idade da vítima à época do acidente, bem como a gravidade da lesão sofrida e das sequelas que restaram, é cabível a majoração das referidas indenizações.

Ao dano moral, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e das particularidades do caso concreto é cabível a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Isto porque o evento danoso foi extremamente gravoso, e o valor a título de danos morais não se mostra satisfatório o suficiente para cumprir seu caráter reparador e psicológico sofrido pela recorrente vítima da queda do portão.

Apesar de nova
avaliaç
ão ocorrida em 2018 (fls. 228/231) entender que a vítima da queda do portão está saudável e sã, é fato que a negligência da apelada causou graves danos à vítima (fls.61/64 e fl. 78). Além disso, em decorrência do acidente, a vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada (fl. 229).

Por sua vez, do dano estético, em virtude da idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face, afundamento da região orbital direita e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que diz respeitos a indenização por danos morais à mãe e à bisavó da menor, estas se encontram suficientes, de forma que se mantém incólume o valor decidido em primeiro grau.

Deste modo, merece alteração a sentença proferida quanto aos danos morais e estéticos voltados para a vítima
LEYLA NEGRINI QUERINO,
majorando os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste sentido,

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA RECORRENTE E PELO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE JAQUELINE TAGARRO DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RONALD PENAFORTE PAULINO CONHECIDO E IMPROVIDO.
III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente em reconhecer que a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa (STJ - AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). IV. In casu, não restou visualizada prova no sentido de que a Autora se tornou incapacitada de forma definitiva para de exercer qualquer labor em decorrência do sinistro, motivo pelo qual não há falar-se em fixação de pensão mensal vitalícia. V. Nos termos do Enunciado nº 387, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano estético, reconhecendo a independência de causas do dever de reparação em ambas as modalidades, reputando, esta última, como os prejuízos à integridade morfológica/física corporal. VI. Em relação ao dano estético, subsiste prova documental nos autos, através da conclusão consignada no Laudo emitido pelo Departamento Médico Legal (fls. 119),
da existência de alterações morfológicas no corpo da Recorrente em razão da cicatrização de cirurgia realizada no tornozelo direito, sendo sua incolumidade física abalada permanentemente. Indenização por danos estéticos majorada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VII. No que se refere aos danos morais, o valor estabelecido a título de indenização, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se mostra satisfatório para a finalidade de cumprir o caráter reparador do dano psicológico sofrido pela Recorrente, que, além do fato de haver se acidentado, passou por tratamento cirúrgico e ficou hospitalizada por período superior a 30 (trinta) dias (fl. 119). Indenização por danos morais majorada para o importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
[...] (
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação cível nº 0003346-34.2013.8.08.0024. Relator substituto: Des.
Ana Claudia Rodrigues de Faria
. Julgado: 22/11/2022. DJe: 16/12/2022). (Destaque).

Acerca do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, merece transcrição o dispositivo da sentença do Juízo de primeiro grau que determinou:

Em face à sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo as autoras responder por 20% e a ré por 80%; ressaltando que as requerentes gozam da benesse da gratuidade.

Dispõe o Art. 86, do CPC que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Em vista da decisão que concede parte dos pleitos autorais, é cabível a divisão das despesas sucumbenciais entre ambas as partes, independentemente de alguma das partes ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial.

Se comprovado a perda da condição de hipossuficiência no período de até 05 (cinco) anos subsequentes do trânsito em julgado, a parte que deixou a condição de insuficiência deve arcar com os custos pelo qual foi determinado (98, §3º, CPC).

Em consonância, o Art. 98,§ 2º do Código de processo Civil dispõe que “
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no Art. 85, § 2º, do CPC/2015. (
STJ
. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min.
Marco Buzzi
, julgado em 03/05/2022). (Info 739).

Por óbvio, a condenação da parte autora a custear as despesas de custas processuais e honorários sucumbenciais não acarreta na violação de qualquer princípio constitucional.

Decidido pela procedência parcial dos requerimentos contidos em inicial, é cabível a repartição das despesas sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando o dispositivo proferido em sentença de primeiro grau, de modo a majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a apelante
LEYLA NEGRINI QUERINO
, e danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume o restante da sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
a condenação do autor em 2% (dois por cento), passando, assim para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cabendo as autoras responderem por 20%(vinte por cento) do total, e a ré, pelos 80%(oitenta pior cento)restantes. Ressalva-se que se encontra suspensa a exigibilidade da parte autora, frente a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)